Tribunal: TJBA
Processo: 8002435-47.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002435-47.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA

APELADO: GRACIANE BORGES DO COUTO SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

Ementa: Direito administrativo e constitucional. Recurso de apelação. Servidoras públicas municipais. Ação de cobrança. Preliminares de inépcia da petição inicial e impossibilidade de litisconsórcio ativo. Rejeição. Prescrição quinquenal. Base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias. Remuneração integral. Inclusão de vantagens remuneratórias permanentes. Pagamento realizado apenas sobre o vencimento básico. Incompatibilidade com a Constituição Federal. Diferenças devidas. Ausência de dano moral. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de cobrança proposta por servidoras públicas municipais, reconheceu o direito ao recálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias com base na remuneração integral, e não apenas no vencimento básico, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal, e rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Definir se a petição inicial é inepta e se é admissível o litisconsórcio ativo entre servidoras que discutem a mesma base de cálculo remuneratória, estabelecer a incidência da prescrição das parcelas reclamadas e determinar se o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias das servidoras municipais devem ser calculados com base na remuneração integral ou apenas no vencimento básico.

III. Razões de decidir

3. A petição inicial não é inepta quando apresenta de forma clara os fatos e fundamentos jurídicos da pretensão, acompanhada de fichas financeiras que demonstram a forma de cálculo adotada pela Administração, possibilitando a compreensão da controvérsia e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistindo hipótese de indeferimento prevista no art. 330 do CPC.

4. O litisconsórcio ativo é admissível quando as demandas decorrem do mesmo fundamento de fato ou de direito, sendo possível o ajuizamento conjunto por servidoras que discutem idêntica questão jurídica relativa à base de cálculo de verbas remuneratórias, nos termos do art. 113 do CPC.

5. A eventual diversidade na composição remuneratória individual das autoras não impede a formação do litisconsórcio, pois tais particularidades podem ser examinadas na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, sem prejuízo ao direito de defesa do ente público.

6. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 85 do STJ.

7. A Constituição Federal assegura aos trabalhadores o décimo terceiro salário com base na remuneração integral e o direito a férias remuneradas acrescidas de um terço, garantias estendidas aos servidores públicos pelo art. 39, §3º, da CF/1988.

8. A base de cálculo do décimo terceiro salário e do adicional de férias corresponde à remuneração do servidor, compreendida como o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias de natureza permanente, não se limitando ao vencimento básico.

9. O cálculo dessas parcelas apenas sobre o vencimento básico, desconsiderando vantagens remuneratórias percebidas de forma habitual, contraria o entendimento constitucional e jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

10. O pagamento a menor de verbas remuneratórias, por si só, não configura dano moral indenizável quando ausente demonstração de efetiva violação à honra ou à dignidade do servidor.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8002435-47.2021.8.05.0036,
em que é apelante
MUNICÍPIO DE CAETITÉ
e apelados
GRACIANE BORGES DO COUTO SILVA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Relator.